Tribunal: TJMT
Processo: 0024255-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024255-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 07.679.138/0001-08 (APELANTE), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), SERGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE - CPF: 234.521.109-15 (APELANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE REGRESSO – PAGAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA PELA EMPRESA CONTRATANTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – DIREITO DE REGRESSO COMPROVADO NA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 934 DO CC – DISCUSSÃO SOBRE O VÍNCULO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES – QUESTÕES TORMENTOSAS QUE DEVEM SER DISCUTIDAS EM DEMANDA PRÓPRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - No caso concreto, a pretendida prova oral em nada alteraria o cenário fático probatório produzido pelas partes, pois a pretensão ressarcitória fundada no artigo 934 do CC exige apenas a prova documental, a qual está suficientemente produzida e permite julgamento seguro e indene de dúvidas.

2 – Quitado integralmente o débito trabalhista, nasce, àquele que pagou indevidamente, o direito ao ressarcimento de seu prejuízo, conforme inteligência do artigo 934 do Código Civil.

3 - A sentença prolatada pelo Juiz do Trabalho e que julgou procedente a pretensão, se deu em 30/08/2013, ou seja, antes de a relação mantida entre as partes ter sido alterada de prestação de serviços para locação. Logo, pouco importa se a quitação do débito trabalhista ocorreu quase 03 (três) anos depois, em abril/2016, pois o que interessa para o deslinde deste caso é que quando o ex-funcionário acionou a Justiça do Trabalho, o seu vínculo estava atrelado exclusivamente à Apelante.

4 - Não litiga de má-fé aquele que se utiliza do processo para ver reconhecido em Juízo a pretensão que acredita ser seu direito. O litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso, o que não existiu em relação à parte adversa. Da mesma forma, não litiga de má-fé aquele que se vale do direito de defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento atentatório à dignidade da Justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0024255-57.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CAD Pré-Fabricados de Concreto Ltda. – Me
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Regresso ajuizada pelo
Malai Manso Hotel Resort S.A
.

A Juíza sentenciante determinou que a Apelante restituísse para a Apelada o valor de R$ 49.765,62 (quarenta e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), decorrentes do pagamento de dívida trabalhista que cabia, exclusivamente, à Apelante.

O valor condenatório deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do bloqueio na conta bancária da Apelada, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação; contudo, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita, foi determinada a suspensão da exigibilidade.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que, em 2012, celebrou com a Apelada o Contrato de Prestação de Serviços para a construção do hotel
resort
e que, em razão desse vínculo contratual, ambas foram demandadas por um trabalhador na Reclamação Trabalhista no 0000207-75.2013.5.23.0002, que culminou na ordem de pagamento das verbas rescisórias de trabalho.

Em sede de
preliminar
, suscitou a nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa. Aduz que a Apelada reteve a maior parte dos seus equipamentos e que tal conduta justifica a tese de exceção de contrato não cumprido, não havendo que falar em reembolso de despesa suportada pela Apelada em face do vínculo contratual de prestação de serviços.

Alega que a prova oral seria de suma relevância para demonstrar que, na verdade, possui crédito a receber da Apelada, e não dívida a ser reembolsada.

No
mérito
, reiterou os argumentos trazidos em preliminar. Disse que o Contrato de Prestação de Serviços foi celebrado em 2012 e que, em razão de atrasos no pagamento das contraprestações, em
setembro/2013
, rescindiram o negócio jurídico originário, bem como celebraram o Contrato de Locação dos Maquinários por período certo e determinado.

Prosseguiu na narrativa dizendo que a Apelada incorreu em novos atrasos no pagamento, agora de locação, o que motivou o ajuizamento da Ação Cautelar no 0008795-98.2014.8.11.0041, no qual firmaram acordo em 12/08/2014 em que a Apelada se obrigou a restituir os maquinários em 12/10/2015; todavia, alcançado o termo, além de a Apelada não devolver os bens locados, beneficiando-se ilicitamente, propôs a vertente demanda alegando direito ao reembolso de débito trabalhista.

Sustenta que há provas irresolutas de que a Apelada está usufruindo dos seus equipamentos até os dias atuais. Aduz ter juntado declaração de ex-funcionário do
Resort
no sentido de que os maquinários foram desmontados e remontados em outro local em nome da empresa
Morro do Chapéu Empreendimento e Participações Ltda
.

Afirmou que, devido ao usufruto inadvertido dos seus equipamentos, ajuizou a Ação Cautelar de Arresto, no qual foi deferida a liminar, dando causa à apreensão de inúmeros bens que estavam na posse de
Jair Serratel Nogueira
, representante social da empresa
Morro do Chapéu Empreendimento e Participações Ltda
.

Assevera que quando a Apelada quitou a dívida trabalhista, ou seja, em abril/2016, o
Resort
Apelado já contava com 18 (dezoito) meses de locação em atraso, devendo ser reconhecida a conexão entre o Contrato de Prestação de Serviços de Mão-de-Obra e o Contrato de Locação dos Equipamentos, pois este não passou de “mera transmutação do contrato anterior”.

Quanto à dívida trabalhista, argui que esta nasceu em abril/2016 e foi paga em julho/2016, ou seja, na vigência do Contrato de Locação dos Maquinários, quando os funcionários já eram de exclusiva responsabilidade da Apelada, não sendo o caso de reembolso, em especial porque está configurada a exceção de contrato não cumprido na Locação dos Maquinários.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 75996696, nas quais a Apelada pugnou pela confirmação da sentença e pela condenação da Apelante em litigância de má-fé, ao argumento de que este recurso é protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge da petição inicial que, em 07/07/2016, o
Malai Manso - Hotel Resort S.A
. propôs a Ação Regressiva de Débito Trabalhista em face da
CAD Pré-Fabricados de Concreto Ltda. – Me
alegando que, em 1o/06/2012, contratou os serviços desta para o fornecimento de material e de mão-de-obra para a construção da estrutura hoteleira, ficando expressamente combinado que a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias, tributárias, além de despesas com obra e de quaisquer outros custos ficariam a cargo da Apelante (contratada), consoante ressoa da Cláusula 4a,
in verbis
:

Cláusula 4a – Das Obrigações do Contratado.

4.1. Sem prejuízo das demais cláusulas, obrigações e condições constantes deste CONTRATO, obriga-se o CONTRATADO ainda a:

h) Cumprir toda a legislação trabalhista e previdenciária aplicável, recolhendo tempestivamente os encargos fiscais, sociais, previdenciários e trabalhistas correspondentes, e apresentando mensalmente a CONTRATANTE os comprovantes inerentes a esses recolhimentos, de acordo com as leis em vigor no país;

s) Responsabilizar-se por quaisquer processos judiciais e/ou administrativos, reclamações, ações, inquéritos e processos de qualquer natureza, inclusive ambientais, providenciando a imediata exclusão da CONTRATANTE do polo passivo de tais processos ou procedimentos, correndo por conta desta CONTRATADA os custos de condução, defesa e eventuais condenações correspondentes
.

A Apelada prossegue na narrativa dizendo que o Contrato de Prestação de Serviço e Mão-de-Obra fora aditado, pois a Apelante (contratada) passou a alugar alguns equipamentos para a Apelada (contratante).

Isto é, em
27/09/2013
, as partes firmaram o Acordo de Rescisão do Contrato de Execução de Obras firmado em 1o/06/2012, no qual ficou ajustado que, em virtude do pagamento da importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a Apelada poderia utilizar “os imobilizados” da Apelante, assim como o seu sistema tecnológico e metodologia de trabalho durante os próximos 05 (cinco) meses, contados da assinatura, o qual se deu a título de “locação de equipamentos”. Combinou-se, ainda, que, caso necessário continuar utilizando os bens, o valor da locação mensal seria de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), limitado ao prazo de 12 (doze) meses.

A Apelada asseverou na peça inicial que, em
28/02/2013
, o funcionário da obra
Hamilton Rodrigues Domingues
propôs a Reclamação Trabalhista em face da Apelante requestando o recebimento de verbas rescisórias laborais, tendo obtido êxito, pois o Juiz do Trabalho julgou procedente a pretensão em
30/08/2013
, e fixou a condenação no valor de R$ 36.096,80 (trinta e seis mil e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Continua o relato arguindo que, na fase de cumprimento da sentença laboral, o trabalhador não conseguiu localizar bens da Apelante passíveis de penhora, razão porque pugnou pela apreensão de valores na conta corrente da Apelada, já que é corresponsável pelos encargos do empregado, o que foi deferido pelo Juiz Trabalhista, dando causa à penhora do valor atualizado de
R$ 49.765,62 (quarenta e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
em
05/04/2016
, nascendo para a Apelada, que aduz ter quitado indevidamente a dívida, o direito de ressarcir seu prejuízo, à luz do artigo 934 do Código Civil.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, tendo sido determinado o arresto de bens suficientes para satisfazer a dívida quitada pelo Apelado.

Citada por edital, já que não fora possível localizar o representante legal da Apelante, fora nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou defesa por negativa geral.

Antes de encerrar a instrução, a Apelante compareceu nos autos espontaneamente suscitando a nulidade da citação ficta, sob a tese de que não foram esgotados todos os meios para a sua localização pessoal, o que foi admitido pela Juíza
a quo
, que restituiu o prazo da defesa.

Ao contestar o pedido, a Apelante disse que o Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 2012 fora aditado em
setembro/2013
, de maneira que o negócio jurídico originário passou a ser de locação dos maquinários por período certo e determinado.

Arguiu que, alcançado o termo final da locação, a Apelada deixou de pagar o aluguel e continuou na posse dos bens, o que motivou o ajuizamento da Ação Cautelar no 0008795-98.2014.8.11.0041, no qual firmaram acordo, em 12/08/2014, em que a Apelada se obrigou pagar R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) pela locação de dezembro/2013 a julho/2014, além de se comprometer a pagar mais dois meses de aluguel (agosto e setembro/2014), quando o contrato se findaria.

A Apelante alegou que os bens deveriam ter sido devolvidos em setembro/2014; todavia, renitente, a Apelada continuava na sua posse, razão porque a Apelante passou a exigir os alugueis de outubro/2014 a junho/2016.

Na visão da Apelante,
a Apelada possui dívida consigo e, por isso, não tem interesse em reclamar reembolso de dívida trabalhista
, pois quando esta ação fora distribuída – 07/07/2016 – os bens locados ainda continuavam na posse da Apelada, beneficiando-se ilicitamente.

A Apelante sustentou que há evidências irresolutas de que a Apelada está usufruindo dos seus equipamentos até os dias atuais; e, como prova, juntou declaração de ex-funcionário do
Resort
no sentido de que os maquinários foram desmontados e remontados em outro local em nome da empresa
Morro do Chapéu Empreendimento e Participações Ltda
.

Asseverou que, quando a Apelada quitou a dívida trabalhista, ou seja, em abril/2016, o
Resort
Apelado já contava com 18 (dezoito) meses de locação em atraso, devendo ser reconhecida a conexão entre o Contrato de Prestação de Serviços de Mão-de-Obra e o Contrato de Locação dos Equipamentos, pois este não passou de “mera transmutação do contrato anterior”.

A Apelante disse que a Apelada também ajuizou contra si a Ação no 007439-29.2018.8.11.0041 no qual pretende receber a importância de R$ 390.018,90 (trezentos e noventa mil e dezoito reais e noventa centavos). Acrescentou que, noutro viés, propôs em face da Apelada a Ação de Cobrança de Alugueis no 1044299-12.2018.8.11.0041, distribuída à 4a Vara Cível, na qual pretende a declaração judicial de continuidade da locação e o recebimento dos alugueis atrasados.

Particularmente sobre a dívida trabalhista, que é o ponto nodal desta ação, a Apelante disse que não tinha condições financeiras de quitar o débito com o empregado
Hamilton Rodrigues Domingues
, pois 80% dos seus maquinários ficaram na sede do hotel resort, sem receber a respectiva contrapartida (alugueis). Disse, ao final de extenso e prolixo arrazoado, que “
desde fevereiro de 2014 não houve capacidade ativa da CAD gerir suas pendências pelo ilícito cometido pelo MALAI
”.

Encerrada a instrução antecipadamente, fora prolatada a sentença de procedência do pedido de ressarcimento, o que deu azo à interposição do vertente apelo.

Contextualizados os principais fatos e atos processuais, passo ao exame do recurso.

Registro que a
preliminar de nulidade da sentença
por ofensa ao direito de produzir prova oral não merece prosperar.

Com efeito, dentre os meios de prova, importa para o caso a prova testemunhal, que consiste na reprodução oral do que se encontra na memória daqueles que, não sendo parte, presenciaram ou tiveram notícia dos fatos da demanda. Para Humberto Theodoro Júnior, a prova testemunhal se concretiza por
“pessoa, capaz e estranha ao feito, chamada a juízo para depor o que sabe sobre o fato litigioso”
.

A prova testemunhal destina-se à formação de convencimento do Juiz, que avaliará a conveniência da sua produção e a pertinência das perguntas feitas, em conformidade com o sistema da persuasão racional e os poderes que lhe são conferidos para conduzir o processo. Antônio Carlos Cintra, Ada Grinover e Cândido Dinamarco ensinam que
“o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pela parte”
devendo “
indicar, na decisão, os motivos que lhe formaram o convencimento”
(GRINOVER, Ada Pellegrini, Teoria Geral do Processo, 14a Edição ver. e atual., Editora Malheiros, São Paulo, 1998).

No caso concreto, a pretendida prova oral em nada alteraria o cenário fático probatório produzido pelas partes, pois a pretensão ressarcitória fundada no artigo 934 do CC exige apenas a prova documental, a qual está suficientemente produzida e permite julgamento seguro e indene de dúvidas.

Assim sendo, à luz do precedente do STJ, segundo o qual “c
onstantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4
a
T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472)
,

rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por reputar desnecessária a prova oral requestada pela Apelante.

Quanto à
questão de fundo
, primeiramente, é preciso compreender a origem da ação de regresso para o fim aqui pretendido, já que a hipótese apresentada se circunscreve ao fato de que a Apelada foi condenada, solidariamente, ao pagamento de dívida trabalhista e quitou integralmente o débito que não lhe compete, buscando pelo direito de reembolsar o valor que pagou indevidamente.

Diz-se indevidamente pago, pois está translúcido que esta ação deriva de contrato de "empreitada" em que a Apelada contratou a Apelante, empresa prestadora de serviços de meio (construção), e esta, por sua vez, deixou de pagar o seu funcionário na época em que vigorava a empreita, o que fez com que a reclamação trabalhista voltasse contra a empresa contratante.

E, ao quitar a dívida no lugar daquela verdadeiramente responsável, nasce o direito de ação regressiva para reaver aquilo que foi pago indevidamente em favor do funcionário/reclamante da empresa contratada.

O direito em voga encontra ressonância no artigo 189 do Código Civil, que assim diz:
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206"
. Desta forma, quitado integralmente o débito trabalhista, nasce, àquele que pagou indevidamente, o direito ao ressarcimento de seu prejuízo, conforme inteligência do artigo 934 do Código Civil.

E é muito importante destacar que a solidariedade declarada na justiça laboral não se estende à esfera cível, já que, por disposição do artigo 265 do Código Civil: "
A solidariedade não se presume; resulta de lei ou da vontade das partes"
. Vale dizer, inobstante a condenação solidária no âmbito da justiça do trabalho, na seara cível, via de regra, a solidariedade inexiste, o que significa que ser plenamente cabível o ressarcimento do valor pago por aquele que não era responsável.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA. Ação reparatória ajuizada por tomador de serviço em face do prestador para ressarcimento do quanto pago em decorrência de condenação solidária em ação trabalhista. Preliminar de nulidade do processo a partir da sentença rejeitada. Ação ajuizada em face de massa falida. Crédito perseguido consistente em dívida ilíquida, a atrair a incidência do artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/05. Incompetência absoluta. Arguição afastada.

Autor e ré condenados solidariamente em demanda trabalhista.
Ressarcimento em regresso. Direito reconhecido, em que pese a declaração de nulidade da relação empregatícia havida entre prestadora de serviço e reclamante, porquanto o reconhecimento, em demanda específica na esfera trabalhista, de circunstância prejudicial ao empregado, não tem o condão de afastar a eficácia de cláusulas livremente pactuadas entre as partes contratantes
.

Procedência parcial da ação que se impõe. Condenação da ré a restituir ao autor o quanto efetivamente pago para cumprimento da condenação trabalhista, atualizado a partir do desembolso e com juros de mora a contar da citação, ambos os encargos a incidirem até a decretação da quebra, em conformidade com o disposto nos arts. 9o e 124 da Lei no 11.101/05. Sentença reformada. Recurso do Ministério Público de São Paulo não provido, provida em parte a apelação do Banco Santander (Brasil) S/A
. (TJ-SP - AC: 11282821120158260100 SP 1128282-11.2015.8.26.0100, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Data de Julgamento: 18/03/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021) (sem destaques no original)

Feitos tais esclarecimentos, no particular, está incontroverso que o funcionário
Hamilton Rodrigues Domingues
fora contratado pela Apelante para trabalhar na obra e, em virtude da rescisão do vínculo de trabalho,
28/02/2013
, propôs a Reclamação Trabalhista requestando o recebimento de verbas rescisórias.

Dúvidas não há de que, nessa época, vigorava o Contrato de Execução de Obras firmado em 1o/06/2012, cuja Cláusula 4a é clara no sentido que as despesas laborais são de responsabilidade da Apelante.

Observa-se que a sentença prolatada pelo Juiz do Trabalho e que julgou procedente a pretensão, se deu em
30/08/2013
, ou seja, antes de a relação mantida entre as partes ter sido alterada de prestação de serviços para locação. Logo, pouco importa se a quitação do débito trabalhista ocorreu quase 03 (três) anos depois, em abril/2016, pois o que interessa para o deslinde deste caso é que quando o ex-funcionário acionou a Justiça do Trabalho, o seu vínculo estava atrelado exclusivamente à Apelante.

O fato de o cenário contratual que existiu entre as partes ter se alterado em 27/09/2013, com o aditamento
do
Contrato de Prestação de Serviço e Mão-de-Obra
para
Contrato de Locação dos equipamentos, em nada modifica a pretensão de reembolso fundada no artigo 934 do CC.

Ademais, se a Apelante alega que faz
jus
ao crédito decorrente de vínculo contratual de locação, e que a Apelada vem descumprindo acordo firmado em 12/08/2014, ao argumento de está na posse de seus bens indevidamente, tal assunto deve ser discutido em ação própria, notadamente na Ação de Cobrança de Alugueis no 1044299-12.2018.8.11.0041, já distribuída para a 4a Vara Cível, já que, nesta demanda, o objeto fulcral é o reembolso de dívida trabalhista que cabe, apenas e exclusivamente, à empresa Apelante (contratada), isso por força de cláusula contratual que vigorava no momento da rescisão do Contrato de Trabalho.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a Apelante à restituição do valor de R$ 49.765,62 (quarenta e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), acrescidos dos consectários legais, que foram penhorados na conta da Apelada na fase de cumprimento de sentença trabalhista.

Relativamente ao pedido apresentado nas contrarrazões de condenação da Apelante por
litigância de má-fé
, não vejo motivos para o seu acolhimento. Isso porque a litigância de má-fé ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade ilícita com a demanda.

Dito em linhas mais claras, não litiga de má-fé aquele que se utiliza do processo para ver reconhecido em Juízo a pretensão que acredita ser seu direito. O litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso, o que não existiu em relação à parte adversa. Da mesma forma, não litiga de má-fé aquele que se vale do direito de defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento atentatório à dignidade da Justiça.

Na espécie, ao que se nota da defesa, a intenção da Apelante não é criar entraves ou alterar a verdade dos fatos, e sim discutir assunto que diz respeito ao vínculo contratual com a Apelada em ação que tem como singelo objeto o exclusivo reembolso de dívida trabalhista.

Dito isso, mantenho a sentença na parte que rechaçou a pretendida condenação processual.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e confirmo a decisão guerreada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor atualizado da condenação, e mantenho a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021